Tribunal: TJES
Processo: 5000767-75.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000767-75.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARCELA THATCHER FOSCH
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000767-75.2021.8.08.0047

RCTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RCDA: MARCELA THATCHER FOSCH

RELATORA: A DRA. JUIZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DO 13º E FÉRIAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO TOTAL. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Trata-se de ação de cobrança, proposta por Marcela Thatcher Fosch, tendo em vista que ocupa cargo fiscal no município de São Mateus, desde 21/10/2014, e que recebe, além do vencimento básico, valores relativos à produtividade de cada mês, conforme Lei Municipal nº 1.307/2013. Aduz que a municipalidade não realiza o cálculo das parcelas referentes ao 13º salário e 50% da gratificação de férias sobre a média anual de produtividade, utilizando apenas o vencimento básico para tanto.

Nesta toada, requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013, pois este dispositivo afasta a incidência da gratificação de produtividade no cômputo das verbas mencionadas. Pleiteou, ainda, que a municipalidade passe a incluir a gratuidade em questão no cálculo das verbas, e que fosse condenado ao pagamento retroativo relativos à incidência da média de produtividade sobre as verbas, desde a data da posse da autora no cargo fiscal, apresentando como devido o valor de R$ 27.745,27 (vinte e sete mil setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Tese do Réu

O réu apresentou resposta na forma de contestação. Alega que a gratificação de produtividade tem natureza não habitual, impossibilitando sua incorporação aos vencimentos, possibilidade está afastada pela própria legislação municipal que a instituiu. Menciona que não há ofensa ao art. 39, § 3º c/c art. 7º, incisos VIII e XVII da Constituição Federal. Pleiteou pela improcedência dos pedidos autorais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo do 2º Juizado Especial Cível, Criminal, e da Fazenda Pública da comarca de São Mateus assim solucionou a controvérsia:

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para determinar à parte requerida o cômputo da verba recebida a título de GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE no cálculo das férias e 13º salário da parte autora, o fazendo pela média de valores recebida nos 12 meses anteriores ao respectivo pagamento. Não havendo controvérsia quanto ao valor pretérito, condeno o requerido ao pagamento de R$ 27.745,27 (vinte e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais), atualizado monetariamente desde a interposição da demanda e acrescido de juros legais a partir da citação. Julgo extinto o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida, o Município de São Mateus interpôs recurso inominado, devidamente tempestivo, pretendendo a reforma do
decisum
, ressaltando a legalidade do dispositivo legal que afasta a incidência da gratificação de produtividade no cômputo das demais verbas dos servidores.

Houve apresentação de contrarrazões pela recorrida.

VOTO

CONHEÇO
do recurso inominado, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95.

Insurge-se o Município de São Mateus contra sua condenação à inclusão da gratificação de produtividade no cálculo das férias e 13º salário da parte autora, e ao pagamento de R$ 27.745,27 (vinte e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais), referente ao valor apresentado pela autora como correspondente ao retroativo da incidência da gratificação nas referidas verbas.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

A Lei Municipal nº 1.307/2013 instituiu o pagamento da gratificação de produtividade fiscal aos servidores fiscais do município recorrente, estipulando seu pagamento de forma mensal, cuja constância não se interrompe pelas férias e licenças dos servidores contemplados, caracterizando-se como acréscimo remuneratório.

Nesta toada, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, como bem ressaltado pelo juízo de piso, pois “
sendo inconteste o direito ao recebimento habitual da referida gratificação de produtividade, que inegavelmente possui conteúdo salarial, o pagamento das férias e 13º salários a eles relativos se apresenta como consequência lógica.”

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal seguem o entendimento de que a gratificação de produtividade em favor de agente fiscal tem natureza de vencimento, devendo ser considerada para a incidência das demais vantagens,
in verbis
:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação de produtividade. Cálculo de outras vantagens incidentes sobre a mencionada gratificação. Possibilidade. Violação do art. 37, inciso XIV, da CF. Não ocorrência. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal o cálculo de vantagens pecuniárias incidentes sobre a denominada gratificação de produtividade concedida aos agentes de tributos pela legislação estadual, pois referida gratificação corresponde a parcela variável dos vencimentos do servidor. 2. Agravo regimental não provido. (STF - RE: 634864 RR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2014 PUBLIC 20-11-2014).

APELAÇÃO CÍVEL - INATIVA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL - NATUREZA DE VENCIMENTO – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. A referida gratificação de produtividade fiscal possui natureza salarial (vencimental), e não propter laborem, devendo integrar aos vencimentos dos servidores e estendida aos inativos e pensionistas. 2. Recurso não provido.(TJES, Classe: Apelação, 035140145463, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 19/08/2016).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DO 13º E FÉRIAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO TOTAL. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.